Tribunal: TJES
Processo: 5000403-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000403-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SHEILA DE BRITES MAFORTE

COATOR: JUIZ DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5000403-11.2025.8.08.0000

PACIENTE:
SHEILA DE BRITES MAFORTE

AUT. COATORA: JUIZ
DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAM
E.

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de Sheila de Brites Maforte contra decisão do Juiz de Plantão da Audiência de Custódia da Comarca de Colatina/ES, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, ante a suposta prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, da Lei 9.455/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada e se existem elementos concretos que justifiquem a imposição da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada apontou elementos concretos que demonstram a necessidade da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública e proteção da vítima, diante do contexto de violência familiar e vulnerabilidade da criança.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva nos casos de crimes cometidos contra crianças e adolescentes no ambiente doméstico, considerando a periculosidade do agente e o risco de reiteração da conduta.
5. A primariedade, bons antecedentes e residência fixa da paciente não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6. A alegação de ausência de dolo específico de tortura demanda análise aprofundada de provas, inviável na via estreita do habeas corpus.

7. Não se verifica constrangimento ilegal na decisão combatida, que se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:

1. “A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública e proteção da vítima em casos de violência doméstica contra crianças e adolescentes, desde que fundamentada em elementos concretos.”

2. “A primariedade, bons antecedentes e residência fixa do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312; Lei 9.455/97, art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC 182272 AL, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
denegar a ordem de habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5000403-11.2025.8.08.0000

PACIENTE:
SHEILA DE BRITES MAFORTE

AUT. COATORA: JUIZ
DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
SHEILA DE BRITES MAFORTE
contra ato praticado pelo MM. Juiz de plantão da audiência de Custódia da Comarca de Colatina/ES, que nos autos do processo nº 0000010-50.2025.8.08.0008, homologou a prisão a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei 9.455/97.

Narra o impetrante, em síntese, que a prisão da paciente é ilegal, sob o argumento de que a decisão que decretou a segregação cautelar possui fundamentação genérica, sem detalhar os indícios de autoria e materialidade que justifiquem a medida extrema. Afirma que a gravidade abstrata do delito imputado não pode, por si só, fundamentar a prisão, tampouco se demonstrou, no caso concreto, risco à ordem pública, prejuízo à instrução criminal ou ameaça à aplicação da lei penal.

Sustenta, ainda, que a paciente apresenta condições pessoais favoráveis, sendo ré primária, com residência fixa e bons antecedentes, e que essas circunstâncias deveriam ter sido consideradas para afastar a necessidade da prisão preventiva. Alega que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seria suficiente para alcançar os objetivos da cautela sem a privação de liberdade. Por fim, destaca a possibilidade de medidas protetivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente para assegurar o bem-estar da vítima sem a necessidade de encarceramento da paciente.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente. Alternativamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 11764115.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 11825074) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 11849321) opinando pela denegação da ordem.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que

“o habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, exige, em razão de seu caráter urgente, prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória.”
(STJ – AgRg no HC: 699251 DF 2021/0323047-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

Conforme mencionado anteriormente, o impetrante sustenta que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau não demonstrou de forma concreta os indícios de autoria e materialidade do delito, bem como não justificou suficientemente a impossibilidade de aplicação de medidas cautelas diversas da prisão.

No entanto, analisando detidamente os autos, verifica-0se que a decisão que decretou a prisão preventiva atendeu aos requisitos do artigo 312 do Código de processo Penal, apontando elementos concretos que demonstram a necessidade da medida extrema.

O magistrado a quo fundamentou a decisão na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psicológica da vítima, mencionando expressamente o contexto de violência familiar e a vulnerabilidade da criança.

Além disso, destacou que a paciente já havia demonstrado comportamento agressivo reiterado, circunstância que afasta a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a periculosidade concreta do agente e a gravidade da conduta são fatores que justificam a prisão cautelar, independentemente da primariedade e bons antecedentes do réu. Assim, ainda que a paciente apresente condições pessoais favoráveis, isso não é suficiente para afastar a necessidade da segregação. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPROS DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. PEDIDO PREJUDICADO. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TORTURA CONTRA AS FILHAS. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. A superveniência de sentença absolutória quanto à omissão penalmente relevante, em relação aos estupros de vulnerável, torna prejudicada parte das arguições do agravo. 2. É assente nesta Corte Superior que o regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do
decisum
pelos próprios fundamentos. 3.
A teor da jurisprudência desta Casa, o modus operandi do crime de tortura, com a submissão contumaz das próprias filhas, sob sua guarda, a intenso sofrimento físico, como forma de lhes aplicar castigo pessoal, é bastante para evidenciar a gravidade concreta dos fatos e a acentuada periculosidade da ré, bem como para lastrear a medida cautelar mais onerosa
, que lhe foi imposta. 4. Outrossim, o fato de a recorrente responder à outra ação penal, pela prática de lesão corporal contra a filha mais nova, indica
o efetivo risco de reiteração delitiva e o perigo concreto à integridade física e psicológica das crianças, razão por que ampara a negativa de aplicação de providências diversas da prisão processual em seu favor
. 5. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (STJ – AgRg no RHC: 182272 AL 2023/0199823-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Assim, em casos de crimes cometidos contra crianças e adolescentes em contexto doméstico, a prisão preventiva pode ser decretada para garantir a segurança da vítima e impedir a reiteração da conduta.

Ademais, a alegação de que não houve dolo específico de tortura não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, pois demandaria dilação probatória incompatível com este instrumento constitucional.

Neste contexto, o exame aprofundado dos fatos e das provas deve ocorrer no curso da instrução criminal.

O mesmo se aplica à argumentação de que a paciente necessita de apoio do Estado para cuidar do filho, questão que pode ser discutida nas instâncias adequadas, mas que não tem o condão de afastar a necessidade da custódia preventiva diante do risco identificado no caso concreto.

Assim, não há constrangimento ilegal a ser sanado, pois a prisão preventiva foi decretada em conformidade com os requisitos legais e está devidamente fundamentada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07